Tribunal: TJPA
Processo: 0818544-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818544-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOCILENO MESQUITA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE APENADO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PRÓXIMA AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A TRANSFERÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da vara de execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, que determinou o recambiamento do apenado para a região metropolitana de Belém, indeferindo o pedido de permanência na comarca de Florianópolis/SC. O agravante sustenta a inexistência de vínculos familiares em Belém/PA e requer a manutenção do cumprimento da pena em Santa Catarina. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o recambiamento do apenado para Belém/PA está devidamente fundamentada, e se a transferência atende ao princípio da ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao seu meio social e familiar é relativo, podendo ser afastado por razões devidamente fundamentadas. [STJ, AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23/09/2015].

4.
In casu
, a solicitação de recambiamento partiu do Coordenador de Controle de Vagas de Santa Catarina, sem indicação expressa da inexistência de vagas na localidade ou de outra justificativa plausível.

5. A decisão recorrida não se encontra devidamente fundamentada, baseando-se apenas na suposição de falta de interesse da comarca de Santa Catarina em manter o apenado custodiado.

6. A proximidade familiar do apenado contribui para a sua ressocialização, sendo recomendável a manutenção da execução penal no Estado onde possui vínculos sociais e familiares.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em execução provido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23/09/2015; TJ-AM, EP 0600052-49.2021.8.04.7300, Rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Segunda Câmara Criminal, j. 18/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao agravo em execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto por JOCILENO MESQUITA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, que determinou o recambiamento do apenado para a região metropolitana de Belém, indeferindo seu pedido de permanência na comarca de Florianópolis/SC.

Aduz o agravante que não possui mais familiares em Belém/PA, requerendo a reforma da decisão a fim de reconhecer seu direito de permanecer no presídio de Santa Catarina, impedindo seu recambiamento para o Estado do Pará.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo.

Decisão mantida em id-

23048332.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O ora agravante iniciou o cumprimento da pena no dia 31.12.2009, pela condenação do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP, empreendendo fuga em 21/01/2019 da URRS SANTA IZABEL e sendo recapturado no Estado de Santa Catarina pelo cometimento de novo delito.

A VEP de Florianópolis/SC, em 22.07.2024, comunicou que o Coordenador de controle de vagas de Santa Catarina, após requerimento do apenado para permanência em Florianópolis, solicitou o recambiamento para Belém/PA, requerendo a anuência do juízo da VEP/PA para proceder com a transferência, a qual foi deferida com o fundamento de que a manifestação do Coordenador de controle de vagas de Santa Catarina demonstrava a falta de interesse na custódia do apenado.

O agravante requer a reforma da decisão, alegando que não possui mais familiares em Belém/PA e somente no Estado de Santa Catarina.

O c. STJ tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).

Ressalto que, para que a transferência do apenado para outra comarca seja deferida, é necessário que a comarca de destino informe se possui capacidade para receber ou manter o apenado custodiado nas suas dependências, justificando a sua negativa de forma fundamentada, o que não vislumbro no presente caso.

Constata-se que a SEAP de Santa Catarina informou que o Coordenador de controle de vagas daquela comarca solicitou o recambiamento para Belém/PA, requerendo a anuência do juízo para proceder com a devida transferência. Não há nos autos qualquer informação acerca da inexistência de vagas naquela comarca.

A simples solicitação de recambiamento para Belém/PA, proveniente do coordenador de controle de vagas de Santa Catarina, não pressupõe a inexistência de vagas naquela comarca ou a ausência da capacidade para receber ou manter o apenado custodiado naquela localidade.

Ademais, verifica-se que a decisão que deferiu o pedido de recambiamento para Belém não se mostra bem fundamentada, eis que se baseia em uma suposição de falta de interesse na custódia do apenado por parte da comarca de Santa Catarina.

Por fim, há que se destacar a importância da proximidade familiar para a ressocialização do condenado.

“(...).
O princípio da dignidade da pessoa humana sobressai em relação aos demais, e tal característica decorre em face de ser elemento essencial de todos os Estados modernos e, porque não dizer estado democrático e de direito, cujo escopo é assegurar o exercício pleno da cidadania, inclusive ao encarcerado
; - É do conhecimento de toda a sociedade que o sistema prisional brasileiro vive uma realidade de superlotação, obrigando os Estados, e inclusive a União, a construírem a cada ano mais e mais unidades prisionais, motivo pelo qual a justificativa de que a Unidade de Tabatinga/AM não poderá receber o Apenado em face de sua superlotação, não deve ser recepcionado; - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - EP: 06000524920218047300 AM 0600052- 49.2021.8.04.7300, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 18/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2021). (destaquei)

Diante de tais considerações, o cumprimento de pena no meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado, mas também o interesse público e a promoção da ressocialização do preso. O art. 103 da LEP recomenda a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar diante da função ressocializadora da pena, devendo, portanto, permanecer na cumprindo pena na comarca de Santa Catarina.

Ante o exposto, conheço do agravo e, na esteira do parecer ministerial,

dou-lhe provimento para que seja reformada a decisão que deferiu o recambiamento de JOCILENO MESQUITA DE OLIVEIRA para a Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém, 15/04/2025